Tribunal: TJSP
Processo: 1012424-60.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito com pedido de antecipação de tutela. Dívida prescrita inserida em plataforma de negociação de dívida. Extinção do feito sem exame do mérito. Não comprovado o pedido administrativo prévio, conforme Enunciado 11, do Comunicado CG no 424/2024. Precedentes deste E. Tribunal. Interesse de

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito com pedido de antecipação de tutela. Dívida prescrita inserida em plataforma de negociação de dívida. Extinção do feito sem exame do mérito. Não comprovado o pedido administrativo prévio, conforme Enunciado 11, do Comunicado CG no 424/2024. Precedentes deste E. Tribunal. Interesse de agir não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.